Tribunal: TJMT
Processo: 0012213-31.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012213-31.2020.8.11.0042
RECORRENTE(S): VANIO DA CRUZ GONÇALVES E SILVA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANIO DA CRUZ GONÇALVES E SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 97235602):
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO MINISTERIAL. 1. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM. 2. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO. 3. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 4. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS. EXCEÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL. JUSTA CAUSA. 5. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. LOCALIZAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIA DE ENTORPECENTE E ELEVADO VALOR EM DINHEIRO. DESCREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA. 6. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 7. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPORTANTE QUANTIDADE. SUBSTÂNCIA NOCIVA E DE ELEVADO VALOR COMERCIAL. 8. PENA DE MULTA. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. MATÉRIAS DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA OPORTUNAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 9. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 10. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM SUA INTEGRALIDADE. PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
1. O posicionamento pela utilização da circunstância referente à quantidade de droga em apenas uma das fases da dosimetria penal segue a orientação do Enunciado n.o 48 TCCR/TJMT e se mostra de acordo com o Superior Tribunal de Justiça: ‘a valoração da quantidade e/ou da natureza da droga é restrita a apenas uma das fases da dosimetria, sendo vedada a sua consideração concomitante na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar ou mesmo modular o quantum de redução’ AgRg no HC 605.864/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 27.10.2020, REPDJe 12.11.2020, DJe 3.11.2020) (...)” (AgRg no AREsp 1760689/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJE 5.3.2021).
2. ‘A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade’ (Enunciado n.o 47 TCCR/TJMT).
3. Não há o que se falar em nulidade, pela ausência de intimação formal da defesa técnica, especialmente, quando não demonstrado o efetivo prejuízo pela parte que alega, inadmitindo-se a simples indicação de cerceamento da ampla defesa e do contraditório.
4. Uma das exceções à garantia da inviolabilidade domiciliar é a fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel. Uma vez que o Acusado foi visto, em frente a sua residência, passando uma sacola com 16 porções de pasta base de cocaína, bem como portando a quantia de R$ 2.000,00, mostra-se presente a justa causa para a apuração do crime permanente de tráfico de drogas no interior do domicílio, incluindo o quintal da propriedade, tornando-se inaplicável a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
5. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória se os depoimentos policiais estão em harmonia com os demais elementos de provas, em especial, diante da apreensão de elevada quantidade de droga, da diligência ter sido realizada na presença de cinco policiais e com a utilização de cães farejadores, inexistindo dúvidas, assim, quanto à materialidade e autoria delitiva.
6. O pleito para alteração da pena-base já fixada no mínimo legal não possui interesse recursal, eis, que não se pleiteia em recurso o que já conseguido na sentença recorrida.
7. A importante quantia de cocaína e pasta-base de cocaína, que tem elevado valor de aquisição e revenda, aliado à apreensão de mais de um tipo de droga, demonstram a habitualidade do acusado na empreitada criminosa, obstando assim a aplicação do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.
8. No crime de tráfico de drogas a multa é sanção cumulativa e uma vez fixada no mínimo legal se mostra proporcional e adequada à pena privativa de liberdade imposta e à capacidade de pagamento do apelante. Além disso, o parcelamento da multa, assim como isenção das custas processuais, são matérias a serem discutidas perante o Juízo da Execução Penal.
9. A detração penal, quando não interferir na alteração do regime prisional, deverá ser realizada na fase da execução penal. De modo semelhante, estando o condenado em liberdade, incabível a apreciação de medidas cautelares diversas da prisão.
10. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Apelo ministerial parcialmente provido e o defensivo integralmente desprovido. Parcial sintonia com o Parecer da PGJ.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 42, da Lei 11.343/06, bem como aos artigos 59, 68 e 33, § 2o, “c”, todos do Código Penal, ao argumento de que “a Corte de origem mencionou apenas a quantidade da droga para afastar a aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não sendo demonstrados elementos concretos para se concluir que o envolvido se dedicava a atividade criminosa ou participava de organização criminosa”. (Id. 99904998)
Assevera que “o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está em consonância com a atual jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixada, quando do julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, no sentido de que a elevada quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas”. (Id. 99904998)
Alega que “o quantum de pena estabelecido, a primariedade do Acusado, e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto”. (Id. 99904998)
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo “o risco de agravamento do dano em virtude da possível execução provisória de sua pena, que pode ser ainda exacerbada diante da demora na prestação jurisdicional”. (Id. 99904998)
Recurso tempestivo (Id. 99991591).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade, aplicado subsidiariamente aos processos criminais.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, para alterar a conclusão do acórdão quanto à tese de violação artigo 42, da Lei 11.343/06, bem como aos artigos 59, 68 e 33, § 2o, “c”, todos do Código Penal, por não aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao recorrente, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça